Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. MEIOS DIGITAIS. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONVERSÃO EM DOMICILIAR. MÃO DE MENOR DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CIBERNÉTICO COMETIDO SOB GRAVE AMEAÇÃ. ORDEM DENEGADA.

1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – extorsão por meio digital –, em associação criminosa, a configurar o periculum libertatis.

2. A prisão domiciliar para mães de filhos menores, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, será concedida se o crime não for cometido com grave ameaça, o que não é o caso dos autos. Além disso, de acordo com o entendimento firmado nos tribunais superiores, será afastada em situações excepcionais, tais como no caso concreto, onde a prática do crime se deu por meio da internet, que pode ser usada dentro da residência da paciente.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.